Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005324-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DIVANIR MARTINS SANTOS - CPF: 808.087.352-68 (ADVOGADO), ALDENIR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 522.983.532-04 (AGRAVANTE), BEATRIZ FABRIS MIRANDA TAVARES - CPF: 044.495.822-33 (ADVOGADO), FABIO ASSIS DE MENEZES - CPF: 793.675.002-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA CONTRATUAL. ENCARGOS ABUSIVOS. MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE ANALISE PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTANCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual do devedor fiduciante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para a concessão da busca e apreensão; (ii) se houve válida constituição em mora do devedor; e (iii) se a alegação de ausência de assinatura no contrato afasta a probabilidade do direito invocado.

III. Razões de decidir
3.
O deferimento da tutela de urgência em sede de busca e apreensão exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais se evidenciam diante da inadimplência contratual e da garantia fiduciária
.
4.
A constituição em mora do devedor fiduciário se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, conforme orientação consolidada do STJ (Tema 1132), não sendo invalidada pela devolução com anotação “não procurado
”.
5.
A documentação acostada aos autos demonstra a existência de contrato com assinatura, não se evidenciando, em juízo de cognição sumária, a alegada inexistência de vínculo jurídico.

6. Questões relativas à validade do contrato, eventual vício de consentimento ou abusividade de cláusulas demandam dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora do devedor fiduciário se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do seu recebimento, nos termos do Tema 1132 do STJ
.
2.
A alegação de inexistência de assinatura contratual, desacompanhada de prova inequívoca, não afasta a probabilidade do direito do credor fiduciário em sede de tutela de urgência
.
3.
Questões relativas à validade do contrato e eventual abusividade devem ser apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no AREsp 1.388.337/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18/06/2019; TJMT, N.U 1000929-28.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005324-63-2026

AGRAVANTE:
ALDENIR DE OLIVEIRA TAVARES

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO
NORTE MATO GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por Aldenir de Oliveira Tavares, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Peixoto de Azevedo que deferiu liminar em favor do Agravado em relação ao veículo descrito nos Autos:
‘‘MARCA: FIAT TIPO: AUTOMOVEL MODELO: GRAND SIENA ESSENCE CHASSI: 9BD197163E3134979 COR: PRATA ANO: 2013/2014 PLACA: JKO7B04 RENAVAM: 00579793630.

Nas razões recursais o Agravante requereu os benefícios da justiça gratuita afirmando que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Afirma que o Juízo deferiu busca e apreensão em favor da Instituição Financeira, no entanto, a decisão deve ser reformada.

Ressalta que não ocorreu a sua regular constituição em mora uma vez que a correspondência encaminhada retornou com a indicação “não procurado” acrescentando, ainda, que o contrato de alienação fiduciária não contém a assinatura da Agravada implicando na sua invalidade o que compromete a comprovação da manifestação de vontade.

Assinala que a apresentação do contrato válido com garantia de alienação fiduciária é requisito indispensável à constituição válida e regular do feito, ressaltando que não há nos autos nenhum outro documento que comprove a relação negocial firmada entre as partes, não há documento assinado pelo Agravante demonstrando existência de alienação fiduciária.

Afirma que a existência de contrato válido de alienação fiduciária, devidamente firmado pelo devedor, constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, não se tratando de mera formalidade, mas de requisito estrutural da própria demanda.

Acrescenta que, no caso, não houve reconhecimento de firma, tampouco, qualquer certificação eletrônica válida nos termos da Medida Provisória no 2.200-2/2001. Além disso, o Agravante impugna, de forma expressa e fundamentada a autenticidade e validade do contrato apresentado, o que reforça a fragilidade do título que embasa a pretensão do Agravado.

Alega que inexiste título jurídico apto a embasar a pretensão de busca e apreensão, uma vez que não há prova de transferência da propriedade resolúvel nem da constituição válida da posse direta em favor do Agravante, requisitos essenciais da alienação fiduciária.

Verbera que a juntada de instrumento sem assinatura não supre tal exigência legal, configurando vício insanável da petição inicial e impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Agravante sequer pode ser considerado validamente contratante e que a eventual juntada posterior de contrato devidamente assinado não é juridicamente admissível, por se tratar de documento essencial ao ajuizamento da demanda, cuja ausência compromete o exercício do contraditório e a própria validade do processo desde a sua origem
.

Sustenta a invalidade da notificação, tendo em vista que seu endereço está incompleto e em desconformidade com o fornecido pelo Agravante, sendo que a correspondência retornou com a indicação “não procurado”.

Alega a necessidade de ser revogada a liminar questionada, inclusive, com determinação de inversão do ônus da prova. Pugna peça concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que o Agravante deixou de recolher o preparo recursal e não sendo beneficiário da justiça gratuita deve recolher em dobro.

Argumenta que
Dito isso, a relação jurídica do Agravante perante a Agravada não é de consumo, mas sim um vínculo associativo perante uma Cooperativa de Crédito, que oferece na comunidade local diversos serviços de acesso ao crédito, mas que não constitui uma relação de consumo.

Assevera que no pertinente a abusividade contratual não restou dmonstrada, devendo prevalecer o Princípio Pacta Sunt Servanda, acrescentando que ocorreu a regular constituição em mora do Agravante observando o Tema 1132 do STJ.

Ressalta que o Agravante sustenta a ausência de assinatura no contrato, alegando que o instrumento de alienação fiduciária juntado pela Agravada não conteria sua assinatura, o que, em seu entendimento, inviabilizaria a comprovação da manifestação de vontade e a própria formação do vínculo jurídico alegado.

Verbera que no entanto, a ação de busca e apreensão foi instruída com todo o lastro probatório necessário à comprovação da constituição em mora, bem como com o contrato devidamente assinado pelo Agravante. No referido instrumento constam, de forma clara e expressa, todas as informações relativas aos juros e encargos incidentes, não havendo que se falar em ausência de assinatura ou de informações no título apresentado.

Sustenta que todos os procedimentos adotados até o momento são fatos incontroversos, e, estão fundamentados na inadimplência do devedor, ora Agravante, sendo que, não há qualquer prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), tampouco a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada (art. 373, II, do CPC). Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão deferiu liminar de busca e apreensão em favor do Agravado em relação ao veículo descrito nos Autos.

Inicialmente, anoto que quando da análise do pedido liminar foi deferido os benefícios da justiça gratuita ao Agravante, de modo que não prosperam os argumentos sustentados pelo Agravado que não houve recolhimento do preparo, já que em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, não há falar em recolhimento do preparo e muito menos em dobro como sustentado.

No mais, registro que em sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado na qual, sustenta que e
m 28/03/2022, o Requerido firmou com a Requerente a Cédula de Crédito Bancário de no FIN20221898-6, sendo concedido crédito no valor de R$ 32.681,60 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), para pagar em 48 (quarenta e oito) parcelas, vencendo a primeira em 10/04/2022.

Constata-se que como garantia de adimplemento dos compromissos assumidos na Cédula de Crédito Bancário, o Devedor transferiu ao Credor, em alienação fiduciária, o veículo Marca: FIAT, Modelo: GRAND SIENA ESSENCE, GASOL/ALCO, Cor: PRATA, Ano/Modelo: 2013/2014, Chassi: 9BD197163E3134979, Renavam: 00579793630, Placa: JKO7B04,
tornando-se inadimplente com relação ao pagamento da parcela 28 com vencimento em 10/07/2024
.

O Agravado ajuizou a demanda

juntando

aos Autos de origem a Cédula de Crédito Bancário ID 192559481, bem como comprova a notificação encaminhada ao Agravante ID 192559485, além do protesto ID 192559487.

O
Agravante alega a invalidade do contrato concernente na Cédula de Crédito carreada aos autos sustentando que não consta a sua assinatura, bem como alega que a correspondência encaminhada para a sua notificação retornou com a indicação “não procurado” visto que não constou o endereço completo.

Necessário registrar que seu endereço contratual consiste na Vila Rua da uni gás, 0, Alto Alegre, Peixoto de Azevedo/MT CEP 78530000, constando ponto de referencia (perto do eletricista casa do portão vermelho).

Verifica-se que a notificação foi encaminhada para referido endereço contratual apenas não constando na correspondência o ponto de referencia de forma que no contexto apresentado, não há falar em invalidade da notificação, ademais, f
oi realizado o protesto do título conforme se verifica no ID 192559487 dos autos de origem no qual consta o mesmo endereço qual seja Vila Rua Uni gas 0, (perto do eletricista)
Auto Alegre Peixoto de Azevedo/MT, CEP 78530000.

Cumpre anotar que
para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

Art. 2o (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, sendo a notificação encaminhada para o mesmo endereço do contrato é considerada
válida,
independentemente de seu recebimento na forma do TEMA 1132 do STJ, sendo que no presente caso referida correspondência foi encaminhada ao Agravante,
constando ainda o protesto do título
encaminhado ao endereço do contrato inclusive constando o ponto de referencia indicado (perto do eletricista).

No mais, a respeito do referido tema o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando
que seja enviada ao endereço declinado no contrato”.
(AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Diante desse quadro, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, no sentido de que não teria ocorrido a constituição em mora, tais alegações não se demonstram verossímeis, não havendo falar pelo menos nesta análise recursal em sua invalidade ou irregularidade.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. MORA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora, diante do inadimplemento contratual da devedora.

2. A parte apelante sustenta, preliminarmente, ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, acusa a nulidade da notificação extrajudicial por ausência de recebimento pessoal, abusividade dos encargos contratuais e direito de purgar a mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes nulidades processuais aptas a ensejar o não conhecimento do recurso ou a anulação da sentença, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa; e (ii) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro, é válida para constituição em mora e se a devedora poderia purgar a mora mediante pagamento apenas das parcelas vencidas.

III. Razões de decidir

4. A impugnação à assistência judiciária gratuita não prospera, diante da ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar alteração na condição econômica da beneficiária ou inexistência de hipossuficiência.

5. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é essencialmente jurídica e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de prova pericial para verificação de alegações genéricas de abusividade contratual.

6. A constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, bastando a comprovação da remessa por carta registrada com aviso de recebimento.

7. A alegação de onerosidade excessiva e abusividade de encargos exige indicação específica das cláusulas impugnadas e demonstração objetiva do excesso, não sendo suficiente a mera afirmação genérica, sob pena de inviabilizar o exame judicial da pretensão revisional.

8. A purgação da mora, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, exige o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo credor fiduciário, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, não sendo admitido o adimplemento apenas das prestações em atraso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária.

2. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada da indicação específica das cláusulas impugnadas e da demonstração do excesso, não impede a caracterização da mora nem justifica a produção de prova pericial.

3. A purgação da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.”

(N.U 1000105-15.2025.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÕES DE ENCARGOS ABUSIVOS, CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA, ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E VENDA CASADA NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À ANÁLISE DO JUÍZODE ORIGEM.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de escavadeira hidráulica alienada fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:(i) a validade da constituição da mora com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato;(ii) a possibilidade de afastamento da mora diante daausência de memória de cálculo eexistência de tratativas de negociação; e(iii) a alegação de que o bem apreendido é essencial à atividade dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, a mora em contratos de alienaçãofiduciária se constitui com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento. 4. A notificação enviada ao endereço contratual, conforme comprovado nos autos, satisfaz o requisito legal para configuração da mora.

5.Alegações sobre encargos abusivos, capitalização indevida, adimplemento substancial e venda casada não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursonãoprovido.

Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciário se perfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 833, §§ 1o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmula no 72; TJMT, N.U 1000416-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.03.2025; TJMT, N.U 1032716-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 25.02.2025.

(N.U 1000929-28.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

No pertinente a alegação de que não teria assinado o contrato que embasa a busca e apreensão não sendo, portanto, válido o contrato e, tampouco, apto para embasar a busca e apreensão, cumpre anotar que da análise do documento ID 192559481 verifica-se que consta assinatura bem como na cláusula 18 consta como garantia o veículo descrito nos Autos.

Dessa forma, não se evidenciam verossímeis, nesta análise dos fatos pela via estreita do Agravo de Instrumento, os argumentos sustentados pelo Agravante no sentido de que não teria assinado referido documentos e que não há evidencias de que o veículo seja dado em garantia, ademais, eventual validade ou não do contrato e assinatura e eventual

existência de encargos abusivos e vício do consentimento deve ser objeto de análise em momento oportuno pelo Juízo, sob pena de supressão de instância.

Diante dessas considerações,
à míngua de evidência dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC
, nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026